Tribunal: TJBA
Processo: 8071697-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071697-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: Avon Industrial Ltda. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENEFICIÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. RECURSO PROVIDO. 1. A declaração de pobreza de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), devendo prevalecer quando corroborada pelos documentos dos autos. 2. A condição de beneficiária do Bolsa Família, aliada à ausência de vínculos empregatícios na CTPS e isenção de Imposto de Renda, demonstra a impossibilidade da Agravante de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. 3. É desnecessária a instauração do contraditório na fase recursal quando a relação processual ainda não se angularizou na origem. O Agravado poderá impugnar a concessão do benefício em preliminar de contestação. 4. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8071697-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DA GLORIA DOS SANTOS e como Agravado, AVON INDUSTRIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora